Tribunal: TJES
Processo: 5013053-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013053-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUMO INTERMODAL S.A

AGRAVADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCRASTINAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação de vícios no julgado nada mais manifesta do que nítido inconformismo com os termos em que firmada a decisão embargada, intuito
ao qual
não se presta o presente recurso.

2. Verificado o notório intuito procrastinatório, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5013053-61.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: RUMO INTERMODAL S.A

EMBARGADA
: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
embargos de declaração no
agravo de instrumento,
oposto
por RUMO INTERMODAL S.A

em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou
provimento ao recurso, oportunidade em que fixo
u
, em desfavor da
recorrente
, multa por litigância de má-fé no equivalente a 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81, do CPC/15.

Irresignada, salientou que “
o v. acórdão foi claramente obscuro ao fundamentar a aplicação de multa por litigância de má-fé em meras transcrições de dispositivo legal, sem sequer explicar as razões pelas quais se entendeu pela condenação da Rumo a tal título, em violação ao art. 489, §1º, I, do CPC.
”

Neste viés, requer que “
seja sanada a obscuridade acima apontada, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, atribuindo-lhes efeitos infringentes para fins de revogar a aplicação de multa por litigância de má-fé, eis que ausente qualquer conduta enquadrada nos incisos do art. 80 do CPC.
”

Intimada para se manifestar sobre a possibilidade de arbitramento da multa processual prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15, a embargante peticion
ou
no Id. 11411580.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do apelo, depreendeu este colegiado
pela condenação da embargante com esteio no artigo 81, do CPC/15, uma vez que as razões recursais, notoriamente conflitantes com o basilar instituto da coisa julgada
e

em franco descompasso com os
artigo
s
502,
503
e 508
,
do
CPC/15,
revelaram o nítido e exclusivo intuito protelatório da irresignante, circunstância que atraiu a subsunção da conduta assumida
ao artigo 77, inciso II,
(
“
não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento
”
)
,
bem como ao artigo 80, incisos I (“
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
”), IV (“
opuser resistência injustificada ao andamento do processo
”), V (“proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”), VI (“
provocar incidente manifestamente infundado
”)
e VII (“
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
”)
.

Para tanto, registrou-se, expressamente, que, a toda evidência, “
não
prospera a assertiva recursal direcionada à reforma do título executivo judicial já transitado em julgado e objeto de cumprimento definitivo tão somente pela ventilada
alegação
de desrespeito à norma jurídica, circunstância que ganha especial destaque na medida em que,
consoante indicado pela própria agravante em sua irresignação recursal, ao indicar o trânsito em julgado na data de 08.02.2021,
já transcorreu o prazo para o ajuizamento de ação rescisória
previsto no artigo 975, do CPC/15.
(...)
C
onsequentemente, não há que se falar na reforma do título executivo judicial, tampouco em sua inexigibilidade, quiçá no afastamento da solidariedade da condenação
.
”

Tal conduta, contrária à boa-fé processual, também restou constatada diante da pretensão de
subtração
do valor da apólice de seguro da condenação imposta aos devedores
originári
o
s,
na medida em que
consta n
o título executado a expressa condenação solidária das executadas
,
o que,
como é amplamente cediço
, atrai a aplicação do
artigo 275, do CC/02
(
“
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
”
)
, ressalvada, evidentemente, a limitação da seguradora ao limite contratado,
conforme, aliás, constou em sentença
.

O mesmo aplica-se à despropositada
pretensão
de modificação
do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora
expressamente
mencionados no título executivo judicial.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Ademais, “
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

Noutras palavras, “
O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.956/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores, no que se revela evidentemente descabida e desnecessária a pretensão de reanálise da causa com amparo no artigo 5º, LV, e artigo 37, I, da CF/88, bem como no artigo 2º, IV, da Lei 9.784.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Verificado o
notório intuito procrastinatório
do presente recurso, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado. Verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, fixo em desfavor das embargantes multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.